Tribunal: STF
Processo: RE 1437586
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ICMS. IMUNIDADE. REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULA 279. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSOS OFICIAL E DE APELACÃO -MANDADO DE SEGURANCA - SENAI - ENTE SOCIAL AUTONOMO PARAESTATAL - PRETENSAO AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE MERCADORIA IMPORTADA SEM O RECOLHIMENTO DO ICMS - POSSIBILIDADE. 1. Bem utilizado em atividade essencial da instituição. 2.Imunidade tributária decorrente das normas dos arts. 14 e 150, VI, ‘c’, do Código Tributário Nacional. 3.Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4 Confirmação dos fundamentos da sentença, dada a reiteração, nas razões recursais, de questões já enfrentadas. Julgamento nos termos do art. 252 do RITJSP.5. Sentença que concedeu a segurança mantida. 6. Recursos oficial e de apelação desprovidos.” (Doc. 1, p. 150)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LXIX, e 150,VI, c e §4º, da Constituição da República. (Doc. 1, p. 158)



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. (Doc. 2, p. 13)



    A Presidência do Tribunal do STF determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 4). O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido (Doc. 9), motivo pelo qual admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. ). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “De qualquer forma, não prosperam os argumentos da apelante no tocante à inexistência de direito líquido e certo relativo à imunidade tributária da instituição apelada que, notoriamente está constituída com o ente social autônomo paraestatal E pacífico o entendimento deste E. Tribunal, inclusive desta Colenda Câmara no sentido de que a instituição apelada goza de imunidade tributária em relação aos bens por ela adquiridos e que guardam direta relação com as suas finalidades essenciais.”



    Por sua vez, destaca-se do voto do acórdão que manteve o acórdão extraordinariamente recorrido, o seguinte trecho: 



    “Isso porque, o Tema n° 342, do C. STF é inaplicável à hipótese de desembaraço aduaneiro de bens e equipamentos importados. Na realidade, o referido Tema está relacionado ao instituto jurídico da imunidade tributária e à incidência do ICMS, na aquisição de insumos e produtos, relativamente ao mercado interno, e não, externo. 



    (...). 



    Ademais, o Tema n° 171, do C. STF, igualmente, é inaplicável ao caso concreto. Afinal, o referido Tema não guarda correspondência à imunidade tributária. E mais. A jurisprudência m consolidada perante o C. STF, em sede de repercussão geral, é no sentido de que a imunidade tributária, prevista no artigo 150, VI, "c", da CF, abrange o ICMS incidente sobre a importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social, sem fins lucrativos (...).



    Finalmente, os bens e equipamentos importados pela parte impetrante, pessoa jurídica, entidade de caráter beneficente, social, educacional e cultural, sem fins lucrativos, estão diretamente relacionados à respectiva finalidade e atividade essencial, caracterizando, por óbvio, a hipótese do aludido artigo 150, VI, "c", da CF.”



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 608.872, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 342 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.” (DJe de 27/9/2017)



    Outrossim, o Pleno, ao julgar Recurso Extraordinário 439.796 Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tema 171 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.” (DJe de 17/3/2014)



    In casu, o acórdão ora recorrido não destoa desse entendimento.



    Ademais, nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil/2015.” (RE 1.307.491 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ICMS. IMUNIDADE. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.608 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno,DJe de 19/5/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-IMPORTAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a imunidade a que alude o art. 150, VI, c, da Constituição Federal quanto ao ICMS incidente na importação de bens destinados à execução de atividade fim das entidades mencionadas pelo dispositivo constitucional. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, decidiu que a entidade atende aos requisitos legais para usufruir da imunidade. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.332.581 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/2/2022)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente